Tribunal: TJMT
Processo: 1020356-42.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020356-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 688.950.891-20 (RECORRIDO), LUDIMILA SOUZA BORGES DA SILVA - CPF: 052.923.661-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FILHO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) NÍVEL 3. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO EM 50%. POSSIBILIDADE. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 607/2018. TEMA 1097 DO STF. PROTEÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de uma Professora da Educação Básica para reduzir sua jornada de trabalho de 30 para 15 horas semanais, sem prejuízo da remuneração e sem necessidade de compensação. O pleito fundamenta-se na necessidade de prestar assistência direta ao filho menor, diagnosticado com Autismo de nível 3 (grave). O ente público recorre alegando que a perícia sugeriu prioritariamente a troca de turno e que a redução viola os princípios da eficiência e proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia reside em verificar se a servidora pública estadual possui direito subjetivo à redução de 50% de sua carga horária para acompanhamento de dependente com deficiência grave, conforme os requisitos da legislação estadual e o entendimento fixado pelo STF em sede de repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal estabelece a proteção especial à família e à criança com deficiência como dever prioritário do Estado, assegurando o direito à saúde e à assistência mediante o princípio do melhor interesse da criança.

4.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar nº 607/2018 (Art. 124-A) prevê expressamente a redução da jornada em 50%, sem prejuízo salarial, ao servidor que possua dependente com deficiência, desde que comprovada a dependência socioeducativa e econômica mediante perícia oficial.

5.

No caso concreto, o laudo pericial biopsicossocial confirmou a gravidade do quadro (TEA Nível 3) e a necessidade de supervisão constante. A sugestão administrativa de "troca de turno" é insuficiente, pois não supre a demanda temporal exigida por tratamentos multidisciplinares intensivos, sendo a redução da jornada a medida que garante a adaptação razoável e a dignidade da pessoa com deficiência.

6.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1097, pacificou a aplicabilidade desse direito aos servidores estaduais e municipais, independentemente de previsão legal específica local, por simetria ao regime dos servidores federais (Lei nº 8.112/90).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que determinou a redução da jornada em 50%.

Tese de julgamento:

1.

Aos servidores públicos estaduais e municipais é garantido o direito à redução da jornada de trabalho, sem redução de vencimentos ou necessidade de compensação, quando responsáveis por dependente com deficiência, em observância aos princípios da proteção integral e da prioridade absoluta da criança.

2.

Preenchidos os requisitos legais de dependência e comprovação da deficiência por perícia oficial, a concessão da jornada reduzida constitui direito subjetivo do servidor, não podendo a Administração Pública opor critérios de conveniência ou troca de turnos que inviabilizem o tratamento adequado do dependente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; Lei Estadual (MT) Complementar nº 04/1990; Lei Estadual (MT) Complementar nº 607/2018, art. 124-A; Lei Federal nº 8.112/1990, art. 98, §§ 2º e 3º; Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015).

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1097 (RE 1.237.731/RS), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 19/12/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação ordinária de redução de carga horária c/c pedido de tutela de urgência proposta por JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a redução de sua jornada de trabalho de 30 (trinta) para 15 (quinze) horas semanais, sem prejuízo de sua remuneração e sem necessidade de compensação, em razão de possuir filho diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) – Nível 3 de suporte (grave). A autora, servidora pública estadual ocupante do cargo de Professora de Educação Básica, alega que o menor é dependente de seus cuidados para atividades básicas e tratamentos multidisciplinares indispensáveis.

A sentença determinou à Administração Pública a implementação da jornada especial com redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária, sem prejuízo do subsídio, acolhendo a alternativa subsidiária sugerida pelo laudo pericial oficial.

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso inominado sustentando, em síntese, a violação aos princípios da eficiência e proporcionalidade, alegando que o juízo de origem desconsiderou a recomendação principal da perícia multidisciplinar da SEPLAG, que sugeria a alteração do horário de trabalho para o período vespertino em vez da redução da jornada.

A recorrida apresentou contrarrazões, anotando que a conduta do recorrente é contraditória, em razão de ter se insurgido contra solução sugerida por seu próprio corpo técnico. No mérito, defende a manutenção da sentença com base na supremacia dos direitos fundamentais da criança com deficiência e na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1097.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. O cerne da questão submetida a este colegiado envolve a harmonização entre a autonomia organizacional da administração pública e a proteção integral assegurada à criança com deficiência, especificamente no que tange ao direito do servidor público à redução de jornada para prestar assistência a dependente com autismo severo.

Inicialmente, impõe-se destacar que o ordenamento jurídico pátrio, sob o prisma da Constituição Federal, elege a família e o desenvolvimento integral da criança como núcleos de proteção especial, impondo ao Estado o dever de assegurar, com prioridade absoluta, o direito à saúde e à assistência aos desamparados. Tal mandamento constitucional não se encerra em uma diretriz programática, mas em um preceito de eficácia imediata que vincula a atuação do Poder Público, especialmente quando em debate a reabilitação de pessoas com deficiência. A prioridade absoluta conferida ao público infantojuvenil pelo texto constitucional orienta que, em situações de conflito entre a conveniência administrativa e o bem-estar do menor em situação de vulnerabilidade, deve prevalecer o princípio do melhor interesse da criança.

No cenário normativo do Estado de Mato Grosso, o legislador estadual conferiu densidade a esse preceito constitucional ao editar a Lei Complementar nº 607/2018, que inseriu o artigo 124-A no Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais, estabelecendo de forma objetiva o direito aqui pleiteado:

Art. 124-A Fica concedido ao servidor público que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência, redução da jornada de trabalho prevista no art. 116 desta Lei Complementar, em 50% (cinquenta por cento), sem compensação de horário e sem prejuízo da remuneração, desde que observados os seguintes requisitos: I - Ser titular de cargo efetivo; II - Comprovar a dependência socioeducacional e econômica da pessoa com deficiência; III - não estar no exercício de cargo em comissão ou função gratificada. § 1º Fica assegurada a redução da jornada prevista no caput deste artigo mediante averiguação por assistente social referente à dependência socioeducativa e a realização de avaliação médica pericial, nos termos do regulamento.

A referida norma não deixa margem para interpretações restritivas quando preenchidos os requisitos legais. No caso vertente, a dependência socioeducativa e a gravidade da deficiência foram corroboradas pela própria perícia biopsicossocial do Estado (id. 309118878).

O laudo é categórico ao afirmar que o periciado é portador de Transtorno do Espectro Autista de grau grave, exigindo supervisão constante e tratamentos especializados. O argumento do recorrente de que o juízo deveria estar adstrito à recomendação de "troca de turno" ignora a realidade fática do diagnóstico médico apresentado.

A mera alteração do horário de trabalho da servidora apenas deslocaria o problema temporal, não oferecendo à mãe a disponibilidade necessária para acompanhar o arsenal terapêutico exigido para a evolução do menor, o qual, por óbvio, não se limita ao horário escolar.

Ademais, a matéria encontra-se pacificada pela Suprema Corte no julgamento do Tema 1097, em sede de repercussão geral, que garantiu a extensão do benefício previsto na legislação federal aos servidores dos demais entes federados, reforçando o dever de adaptação razoável da jornada de trabalho para garantir o cuidado ao dependente com deficiência:

Portanto, a pretensão estatal de priorizar a conveniência administrativa em detrimento da efetividade do tratamento de uma criança com autismo severo colide com o sistema de proteção integral. A redução de jornada é o mecanismo legal escolhido pelo legislador para viabilizar que o servidor-cuidador exerça seu
munus
sem o risco de empobrecimento ou de negligência terapêutica.

A perícia oficial, ao reconhecer a sobrecarga psicossocial da servidora e a gravidade do quadro do dependente, forneceu os elementos necessários para a subsunção do fato à norma. A escolha da alternativa de redução de 50%, constante no laudo oficial como via para a retomada dos tratamentos, revela-se como a única medida capaz de garantir a eficácia do direito à saúde e à reabilitação do menor.

Diante da clareza da Lei Complementar Estadual e da tese vinculante do Supremo Tribunal Federal, a sentença não merece reparos. O direito da servidora à redução da jornada em 50% é subjetivo e decorre da comprovação da condição de saúde de seu filho, não podendo a administração pública opor óbices de cunho meramente organizacional para negar a máxima efetividade aos direitos da pessoa com deficiência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que determinou a implementação da jornada especial com redução de 50% da carga horária, sem prejuízo do subsídio e sem compensação.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, devendo ser observada a isenção legal quanto às custas.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026